Tribunal: TCU
Processo: 022.921/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 753/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.8.1, do Acórdão 694/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.921/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (60.985.017/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Holmes Nogueira Bezerra Naspolini (433.356/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP); 1.7.2. Determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.